Tribunal: TJES
Processo: 0000248-77.2006.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-77.2006.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REDINEL STORCH

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000248-77.2006.8.08.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: REDINEL STORCH

Advogado do(a) APELADO: ERVILANE PRATES PEREIRA - ES22287

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DO QUESTIONÁRIO DE VOTAÇÃO, DOS QUESITOS E DAS CÉDULAS DOS JURADOS. PREJUÍZO PROCESSUAL MANIFESTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença absolutória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que absolveu o réu da imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), em razão da ausência do questionário de votação, dos quesitos e das cédulas dos jurados nos autos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do questionário de votação, dos quesitos e das cédulas dos jurados configura nulidade absoluta do julgamento do Tribunal do Júri; e (ii) saber se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

III. Razões de decidir

A ausência dos quesitos e cédulas de votação constitui vício insanável, nos termos do art. 564, III, “k”, do CPP, comprometendo a regularidade do julgamento popular.

A não juntada das peças essenciais inviabiliza o controle judicial e recursal da decisão do júri, caracterizando prejuízo manifesto às partes, em violação ao devido processo legal.

A ata da sessão plenária não supre a ausência do termo de votação, sendo indispensável o registro formal da decisão dos jurados.

A arguição tempestiva da nulidade pelo Ministério Público afasta a alegação de preclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para declarar a nulidade da sessão plenária de julgamento e determinar a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri de Fundão/ES.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência do questionário de votação, dos quesitos e das cédulas dos jurados nos autos configura nulidade absoluta do julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 564, III, ‘k’, do CPP. 2. Tal ausência impede o controle judicial da legalidade e regularidade do veredicto popular, comprometendo o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 564, III, “k”, 482, 483, 484 a 490, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 109.956, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 26.06.2012; STJ, HC 481.019, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000248-77.2006.8.08.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: REDINEL STORCH

Advogado do(a) APELADO: ERVILANE PRATES PEREIRA - ES22287

VOTO

Em suas razões recursais (ID 14563592), o Ministério Público aduz, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, em razão da ausência do questionário de votação e das cédulas de votos dos jurados, documentos considerados essenciais à regularidade do julgamento, com fundamento no art. 564, III, “k”, do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta que a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que a versão apresentada pela defesa carece de amparo probatório, havendo nos autos elementos robustos que comprovam a materialidade e autoria do delito imputado, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas presenciais e na confissão do réu em sede policial. Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença absolutória e determinar a submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 14563598, o recorrido sustenta a inexistência de nulidade processual, alegando que a ata da sessão plenária registra de forma suficiente os atos praticados, inclusive a formulação e votação dos quesitos, sendo desnecessária a juntada das cédulas físicas de votação. Afirma que o Ministério Público não arguiu qualquer vício durante a sessão plenária, operando-se, assim, a preclusão. Aduz ainda que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente na versão defensiva de legítima defesa apresentada pelo réu e corroborada por elementos constantes dos autos. Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença absolutória, bem como a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto na legislação estadual pertinente.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15312634, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, reconhecendo a nulidade absoluta do julgamento pela ausência de peças essenciais, e, subsidiariamente, pela submissão do recorrido a novo julgamento, diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem.

De início, cumpre observar que a nulidade arguida pelo Parquet encontra amparo direto no artigo 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal, que expressamente declara nulo o julgamento pelo Tribunal do Júri quando
ausentes “
os quesitos e suas respostas
”.
Trata-se de exigência legal objetiva e taxativa, cuja inobservância compromete a formalização da decisão dos jurados, razão pela qual a jurisprudência, de forma reiterada, tem reconhecido a natureza absoluta desse vício, afastando a necessidade de demonstração de prejuízo.

Saliento que não se pode falar em preclusão. O Ministério Público suscitou a nulidade expressamente em suas razões recursais, qual seja, no primeiro momento em que teve vista dos autos e que poderia observar a ausência material do referido documento. Deste modo, rejeito a tese de preclusão sustentada pela defesa.

Ademais, no caso dos autos, é inequívoca a ausência das peças essenciais. A certidão lavrada pela Diretora de Secretaria Judiciária da Vara de Fundão, juntada sob ID 14563591, atesta categoricamente que, após conferência com os autos físicos arquivados, verificou-se a
inexistência do
questionário de votação, dos quesitos e das cédulas de votação dos jurados
. Trata-se de elemento probatório oficial, emitido por servidora pública no exercício regular de suas funções, revestido de fé pública e não infirmado por qualquer contraprova válida nos autos.

Importante salientar que a ausência do termo de votação não é suprida pela ata da sessão plenária, ainda que esta contenha menção genérica à realização da quesitação e proclamação do resultado. Com efeito, a ata é peça autônoma, destinada ao registro dos atos processuais realizados em plenário, enquanto o termo de votação materializa a decisão soberana do Conselho de Sentença, devendo conter, de forma expressa, os quesitos formulados, a votação de cada um e o resultado proclamado. A ausência dessa formalização inviabiliza o controle da regularidade do julgamento, impedindo, inclusive, a avaliação de eventual contrariedade à prova dos autos.

Não bastasse isso, o Ministério Público suscitou a nulidade de forma expressa e tempestiva, por meio de petição registrada à fl. 373 dos autos (RAZÕES DE APELAÇÃO – ID 14563592), afastando qualquer alegação de preclusão. Tal manifestação é corroborada pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que igualmente opinou pelo provimento do recurso, com base na nulidade processual insanável constatada.

Com efeito, a discussão sobre a necessidade de demonstração de prejuízo, mesmo em nulidades tidas como absolutas, foi objeto de evolução jurisprudencial recente. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm afirmado que nenhum ato processual deve ser anulado sem a comprovação de efetivo prejuízo, à luz do princípio “pas de nullité sans grief”, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, ainda que o artigo 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal], preveja a nulidade do julgamento do júri em caso de ausência de quesitos e suas respostas, exige-se a demonstração concreta de como essa omissão repercutiu negativamente no exercício das garantias processuais da acusação ou da defesa.

No caso concreto, o prejuízo é manifesto.
A certidão expedida pela Diretora de Secretaria atestou a inexistência nos autos do questionário de votação, dos quesitos e das cédulas de votação dos jurados
. Sem tais documentos, não há como verificar se os quesitos foram elaborados em conformidade com o art. 482, do Código de Processo Penal, contemplando materialidade, autoria, qualificadoras e eventuais teses defensivas; se a ordem legal dos quesitos foi respeitada, conforme exige o art. 483, do Código de Processo Penal, de modo a não induzir os jurados a erro; se houve coerência entre as respostas dadas e a decisão final proclamada em plenário, inviabilizando o controle judicial e recursal da deliberação; se foram respeitadas as regras de votação previstas nos arts. 484 a 490, do Código de Processo Penal, especialmente a obrigatoriedade de votação sigilosa, o registro individualizado de cada quesito e a exigência de maioria de votos para formação do veredito.

A ausência desses elementos compromete diretamente a ampla defesa e o contraditório. Sem o acesso aos quesitos e às respostas, a defesa fica privada da possibilidade de verificar eventuais vícios no procedimento de votação, de questionar a legalidade das perguntas formuladas, ou ainda de impugnar contradições entre os votos e a sentença lida em plenário. O mesmo vale para a acusação, que não pode fiscalizar se os jurados respeitaram os limites da prova ou se houve desconformidade entre o questionário e a decisão proferida.

Assim, o prejuízo processual é concreto e evidente: a ausência dos quesitos e das cédulas de votação retirou das partes o direito de controlar a regularidade e a legalidade do julgamento, obstruindo a possibilidade de impugnação efetiva por meio do recurso de apelação. O vício, portanto, não se restringe a uma formalidade, mas atinge o núcleo essencial do devido processo legal e da soberania dos veredictos, tornando inviável a manutenção da sessão plenária realizada.

Ressalte-se que a Ata da Sessão Plenária, conquanto registre de forma genérica a realização dos quesitos e a proclamação do resultado, não supre a ausência do termo de votação. A Ata é documento voltado ao registro dos atos processuais do julgamento, enquanto o termo de votação constitui a materialização da decisão soberana dos jurados, devendo conter, expressamente, os quesitos formulados e as respectivas respostas. Assim, a ausência do termo não pode ser suprida pela ata, sob pena de esvaziar-se a garantia de controle recursal sobre a decisão popular.

Por derradeiro, ao se reconhecer que a votação dos jurados constitui o cerne da soberania do veredicto no procedimento do Tribunal do Júri, a ausência do registro material dessa votação equivale à inexistência formal do julgamento, de modo que a única solução juridicamente admissível é a anulação da sessão plenária.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para declarar a nulidade da sessão de julgamento, ante a ausência de formalização do questionário de votação dos quesitos e das cédulas de voto dos jurados, determinando a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri de Fundão, com observância integral das garantias legais do procedimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)